Tribunal: TJMT
Processo: 1012230-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012230-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LORIVAL ANTONIOLLI MARSARO - CNPJ: 24.722.365/0001-98 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA COM BASE NO TEMA 1.282 DO STF. EFICÁCIA VINCULANTE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Lorival Antoniolli Marsaro contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). A decisão embargada reconheceu a constitucionalidade da TACIN com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição por não analisar adequadamente precedentes anteriores do STF (Tema 16 e ARE 972.352/MT) que teriam declarado a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.547/82, sem modulação dos efeitos; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação necessária ao prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3.

A decisão embargada está devidamente fundamentada, com base na tese fixada no Tema 1.282 do STF, que reconheceu, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a constitucionalidade das taxas de incêndio, desde que observados os requisitos legais.

4.

O entendimento firmado no Tema 1.282 prevalece sobre precedentes anteriores, como o ARE 972.352/MT e o RE 643.247/SP, pois, tratando-se de repercussão geral, revoga entendimentos contraditórios da própria Corte Suprema.

5.

A alegação de ausência de modulação dos efeitos na decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.547/82 não configura omissão, pois a decisão embargada aplicou corretamente a jurisprudência superveniente, conforme orientação do STF no RE 1417155 e no Tema 1.093.

6.

A decisão não apresenta contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, sendo as razões jurídicas coerentes com a conclusão adotada.

7.

O recurso não se presta ao reexame do mérito da causa, não se tratando de instrumento adequado para rediscutir fundamentos jurídicos ou buscar efeitos infringentes.

8.

O prequestionamento para fins recursais não exige a menção literal a todos os dispositivos legais indicados, mas sim o efetivo enfrentamento da matéria, o que foi realizado na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que reconhece a constitucionalidade da taxa de combate a incêndio com base no Tema 1.282 do STF não está obrigada a reavaliar precedentes superados da própria Corte Suprema.

2.
A ausência de modulação de efeitos em julgados anteriores não impede a aplicação automática da jurisprudência firmada em repercussão geral.

3.
O prequestionamento prescinde da transcrição literal de dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica discutida.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo vício formal na decisão recorrida.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CPC, arts. 489, §1º, IV; 926; 927, III e V; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, Tema 1.282 da Repercussão Geral, j. 20.03.2025, DJe 28.03.2025.

·

STF, Rcl 65.381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.04.2025.

·

STF, Rcl 61.136/MT, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.03.2025.

·

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.10.2013.

·

STJ, EDcl no AgInt no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 30.04.2024, DJe 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Lorival Antoniolli Marsaro
, em face da decisão de ID 320263379, proferido por este Relator, que, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a sentença do Juízo de 1º Grau, ao reconhecer a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN), com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vícios no acórdão, consistentes em omissão e contradição, especialmente no que se refere à não observância dos precedentes firmados no Tema 16 (RE 643.247/SP) e no ARE 972.352/MT, que teriam reconhecido a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.547/82, sem modulação dos efeitos, o que, segundo alega, importaria em efeitos ex tunc e nulidade da cobrança da TACIN, inclusive à sua empresa.

Aduz ainda que a reforma da sentença não analisou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos do caso concreto, bem como que a aplicação automática do Tema 1.282 do STF desconsidera a particularidade da cobrança no Estado de Mato Grosso.

Sustentam, por fim, a necessidade de prequestionamento explícito dos artigos 102, III, da Constituição Federal, 489, §1º, IV, 927 e 1.025 do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O embargado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (ID 324059399), sustentando a inexistência de quaisquer vícios na decisão, afirmando tratar-se de mero inconformismo da parte, que pretende rediscutir matéria decidida com base em jurisprudência vinculante do STF.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lorival Antoniolli Marsaro contra decisão monocrática deste Relator que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, constante na CDA nº 201712577, e anulando o referido débito fiscal. O acórdão embargado reconheceu a constitucionalidade da TACIN com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, apontando que não foram analisadas, segundo ele, de forma adequada, as peculiaridades da legislação estadual de Mato Grosso, bem como as decisões anteriores da própria Corte Suprema que declararam a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.547/82, sem modulação de efeitos, o que, a seu ver, atrairia a aplicação retroativa (efeitos ex tunc), tornando inválida a cobrança ora discutida.

Ao exame dos autos, observo que os presentes Embargos de Declaração são tempestivos, porquanto interpostos dentro do prazo legal de cinco dias, conforme disposto no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, computado a partir da data da publicação da conclusão do acórdão, ocorrida em 07/10/2025, sendo protocolado o recurso em 16/10/2025. Ademais, a parte possui legitimidade processual para interposição, tratando-se de parte vencida quanto ao resultado da decisão proferida.

Prosseguindo, cumpre destacar, que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que o juiz ou tribunal deveria se pronunciar, ou ainda para corrigir erro material. Assim, passo a examinar, com o devido rigor técnico, se a decisão monocrática embargada padece de algum dos vícios apontados.

A leitura atenta da decisão impugnada revela que ela foi devidamente fundamentada, com referência expressa à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282, o qual reconheceu, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas para custear serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, prestados ou postos à disposição do contribuinte pelos Corpos de Bombeiros Militares. A decisão embargada enfrentou a controvérsia posta nos autos com base no entendimento consolidado da Corte Suprema, afirmando que a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso atende aos critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade exigidos pela jurisprudência do STF e pelo Código Tributário Nacional, nos artigos 77 e 79, I e II.

A tese levantada pelo embargante de que a decisão teria ignorado precedentes anteriores, em especial o ARE 972.352/MT e o RE 643.247/SP (Tema 16), não se sustenta juridicamente. Isso porque o julgamento do Tema 1.282, por se tratar de repercussão geral em sede de controle difuso, possui eficácia vinculante e revoga, naquilo que for contraditório, os entendimentos anteriormente fixados pela própria Corte Suprema.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1417155, firmou nova orientação sobre a matéria, conferindo plena validade à cobrança das taxas de incêndio desde que observados os critérios legais, entendimento este que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, a teor do art. 927, incisos III e V, do Código de Processo Civil.

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela-se como verdadeira tentativa de rediscutir a matéria de fundo, já decidida à luz do novo paradigma jurisprudencial.

Também não se verifica, como alega o embargante, omissão quanto à eventual ausência de modulação dos efeitos da decisão anterior que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual 4.547/82.

A jurisprudência atual, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que, publicada a ata de julgamento do leading case em sede de repercussão geral, os efeitos são imediatos, independentemente do trânsito em julgado, conforme reiteradamente afirmado em julgados recentes, como na Reclamação 65381/GO.

Portanto, a decisão monocrática não padece de omissão nesse aspecto, ao contrário, aplicou corretamente o novo entendimento, afastando a necessidade de modulação, eis que a decisão superveniente se impõe de forma automática e obrigatória a todos os órgãos judiciais.

No que tange à alegada contradição, importa esclarecer que, para fins do art. 1.022, apenas se considera como tal a contradição interna, ou seja, incompatibilidade entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão.

Inexiste, no caso concreto, qualquer divergência entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. A fundamentação é sólida, linear e baseada em precedentes vinculantes, sendo o dispositivo coerente com os argumentos jurídicos deduzidos.

A discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não configura contradição, conforme reiterada jurisprudência:

“A contradição
que autoriza embargos de declaração é aquela interna à decisão, e não a suposta divergência entre a fundamentação do acórdão e a interpretação da parte embargante.”

(STJ, AgRg no AREsp 699.422/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., DJe 04/09/2015)

Ademais, importante destacar que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não são meio hábil para provocar novo julgamento da causa, tampouco para simplesmente rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados pela decisão recorrida.

A pretensão de que se reconheça a prevalência de decisões anteriores da Corte Suprema em detrimento do Tema 1.282 constitui, a toda evidência, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os estreitos limites de admissibilidade do presente recurso.

Não bastasse, a decisão embargada foi proferida com base no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, que autoriza o Relator a dar provimento monocraticamente ao recurso interposto contra sentença que contraria jurisprudência consolidada em sede de repercussão geral. Tal prerrogativa confere plena validade ao provimento isolado do recurso, desde que bem fundamentado e em conformidade com o entendimento vinculante, como efetivamente se deu no caso em exame.

Acrescento, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal firmou, no âmbito do Tema 1.093 da repercussão geral, a tese de que as decisões em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos a partir da publicação da ata de julgamento, desnecessário o trânsito em julgado. Tal compreensão consolida a obrigatoriedade de observância pelas instâncias inferiores das decisões proferidas com repercussão geral reconhecida, sob pena de se esvaziar a autoridade dos pronunciamentos da Corte Suprema.

Portanto, não se vislumbra qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanados, sendo certo que a insurgência da parte embargante visa, tão somente, à reapreciação do mérito, já devidamente julgado. A oposição dos presentes embargos de declaração não se coaduna com a finalidade do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitada, ante a inexistência de vícios formais que autorizem sua apreciação.

A exigência de prequestionamento numérico, ou de menção literal a todos os artigos de lei indicados pela parte, não encontra amparo na jurisprudência consolidada, uma vez que o que se exige é o enfrentamento da matéria jurídica, e não a simples transcrição de dispositivos legais.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor da decisão embargada, que, sobre a matéria em discussão, foi clara e explícita, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

O STJ estabelece que "os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida" e que "não podem ser acolhidos embargos declaratórios que [...] revelam o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido" (EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os
embargos
de
declaração
somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento . 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024)

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões da decisão prolatada, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO os Embargos de Declaração
, por inexistirem as hipóteses do art. 1.022 do CPC, esclarecendo que, ainda que não explicitados todos os dispositivos legais invocados pelo embargante, a decisão embargada apreciou de forma suficiente os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025